Tribunal: TJBA
Processo: 0517119-69.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0517119-69.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ANTONIO GILSON TELLES DE OLIVEIRA Advogado(s): BRUNO DE ALMEIDA MAIA, BARTOLOMEU DE JESUS CHAVES FILHO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA Agravo Interno. Execução individual de demanda coletiva (0077343-89.2002.8.05.0001). Reajuste para compensar desfalques ocasionados pela adoção do URV. Decisão que reformou sentença que havia extinto o feito ante o reconhecimento da prescrição. Alega o agravante que a decisão teria se equivocado, na medida em que teria considerado como termo inicial do prazo prescricional a certidão de baixa dos autos, emitida após retorno da demanda exequenda das instâncias superiores. Equivoca-se o recorrente: a decisão levou em consideração a decisão relativa ao Agravo de Instrumento em Recurso Extraordinário que foi interposto nos autos da demanda coletiva ora executada individualmente. Nesse, contexto, considerando que, nos termos da Súmula 150 do STF, a execução prescreve no mesmo prazo de prescrição da ação, findando-se em 2014 a demanda cujo título judicial intenta-se executar, o prazo prescricional de 5 (cinco) anos (art. 1° do Decreto nº 20.910/32) teria se exaurido apenas em 2019. Tendo sido a ação proposta em 2018, é evidente a inocorrência de prescrição. Outrossim, nota-se que o agravante, em suas razões, levou em consideração marcos temporais de ação coletiva diversa (0076135-02.2004.8.05.0001), que não é a que gerou o título judicial ora em execução. Negado provimento ao agravo interno. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos este Agravo Interno interposto no bojo da Apelação Cível de nº 0517119-69.2018.8.05.0001, em que figura como agravante ESTADO DA BAHIA, e como agravado ANTÔNIO GILSON TELLES DE OLIVEIRA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em negar provimento ao agravo interno.